Tribunal: TJBA
Processo: 8027181-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027181-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a apreensão do veículo. O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial encaminhada pela administradora agravada, por ausência de especificação das parcelas inadimplidas, e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial genérica, desacompanhada de indicação clara das parcelas inadimplidas e do valor da dívida, constitui instrumento idôneo para a constituição do devedor em mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é pressuposto processual essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, conforme estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ admite que a mora seja comprovada por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova de recebimento.

5. Contudo, a validade da notificação exige conteúdo mínimo que permita ao devedor identificar a origem do inadimplemento e purgar a mora, sendo ineficaz a correspondência genérica que apenas menciona o número do contrato, sem detalhar as parcelas inadimplidas nem mesmo o valor atualizado do débito.

6. A ausência de informações fundamentais à purgação da mora torna ineficaz a notificação extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; TJ-SP, AC nº 1009386-95.2020.8.26.0047, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 02.06.2021; TJ-AM, Ap. Cível nº 0919096-19.2022.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 19.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003667-04.2025.8.05.0150 , em que figuram como Agravante
MAURICIO SOUSA DOS SANTOS
e como Agravado
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo,
nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11